Tribunal: TJDFT
Processo: 0733536-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0733536-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JOSE CLAUDINEI PEREIRA QUINTILIANO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de ID n. 51134580, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para que a Defensoria Pública possa coletar documentos necessários a eventual pedido de revisão criminal. Decorrido o prazo, dê-se vista dos autos àquele órgão. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator